Tribunal: TJSP
Processo: 4011297-89.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de extinção. Apelo da autora. Prescrição. Diferença entre a pretensão de rescisão e a pretensão de cobrança (art. 206, § 5o, I, do CC). Direito pessoal. Aplicação do art. 205 do CC. Prazo de 10 anos, contado a partir do vencimento da última parcela. Notificação judicial distribuída após o advento da prescrição.

Ementa:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de extinção. Apelo da autora. Prescrição. Diferença entre a pretensão de rescisão e a pretensão de cobrança (art. 206, § 5o, I, do CC). Direito pessoal. Aplicação do art. 205 do CC. Prazo de 10 anos, contado a partir do vencimento da última parcela. Notificação judicial distribuída após o advento da prescrição. Prescrição configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4011297-89.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são apelados JOSÉ
REINALDO (POR CURADOR), MARIA SEBASTIANA ALVES DOS SANTOS
(SUCESSOR(A)),
RAIMUNDO
JORDÃO
DOS
SANTOS
(ESPÓLIO),
MARINALVA
(POR CURADOR), MARIVANDA (POR CURADOR) e
RENIVALDO (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011297-89.2013.8.26.0224 - JV 22488
2
VOTO No: 22488
APEL. No: 4011297-89.2013.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
APDOS. : MARIA SEBASTIANA ALVES DOS SANTOS
BELANICE ALVES DOS SANTOS
MESSIAS ALVES DOS SANTOS
MARINALVA (POR CURADOR)
MARIVANDA (POR CURADOR)
RENIVALDO (POR CURADOR)
JOSÉ REINALDO (POR CURADOR)
RAIMUNDO JORDÃO DOS SANTOS (ESPÓLIO)
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Sentença de extinção. Apelo da autora. Prescrição.
Diferença entre a pretensão de rescisão e a pretensão de
cobrança (art. 206, § 5o, I, do CC). Direito pessoal.
Aplicação do art. 205 do CC. Prazo de 10 anos, contado a
partir do vencimento da última parcela. Notificação judicial
distribuída após o advento da prescrição. Prescrição
configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL c/c REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c PERDAS E
DANOS
COM
PEDIDO
INCIDENTAL
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS”
(sic)
ajuizada
por
IMOBILIÁRIA
E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA. em face de RAIMUNDO
JORDÃO DOS SANTOS e sua possível esposa.
Citada (fls. 65), a esposa do réu, MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011297-89.2013.8.26.0224 - JV 22488
3
SEBASTIANA ALVES DOS SANTOS, apresentou contestação
noticiando o falecimento do marido (fls. 72/73).
Emenda à inicial (fls. 99) recebida pela r.
decisão de fls. 100 a fim de que os herdeiros do réu passassem a
integrar o polo passivo da ação.
Os herdeiros MESSIAS ALVES DOS SANTOS e
BELANICE ALVES DOS SANTOS, citados pessoalmente (fls. 155),
não se manifestaram nos autos deixando transcorrer in albis o
prazo para apresentação de sua defesa.
O MM. Juízo a quo determinou a citação dos
demais herdeiros por edital em razão da ausência de informação
a respeito da qualificação dos mesmos (fls. 169).
Citados por edital, os herdeiros MARIVANDA,
MARINALVA,
RENIVALDO
e
JOSÉ
REINALDO
não
se
manifestaram nos autos, pelo que lhes foi nomeado curador
especial que contestou o feito por negativa geral (fls. 182/188).
Sobreveio
a
r.
sentença
(fls.
203/208),
disponibilizada
no
DJe
de
28/08/2019
(fls.
209)
que,
complementada pela r. decisão de fls. 219 (DJe de 22/01/2020

fls. 220) que rejeitou os embargos de declaração opostos pela
autora (fls. 210/211, julgou a ação nos seguintes termos:
“Ante
o
exposto,
reconheço
a
prescrição
da
pretensão inicial e, por conseguinte, declaro extinto
o processo, com resolução do mérito (CPC, art. 487,
II).
Arcará o autor, sucumbente, com o pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
causa, corrigido desde o ajuizamento e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em
julgado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011297-89.2013.8.26.0224 - JV 22488
4
Inconformada, apela a autora (fls. 221/235).
Diz que não há que se falar em improcedência
da ação tendo em vista que o contrato foi celebrado em
28/07/1995 e o vencimento da última prestação ocorreu em
28/07/2005, sendo que o ajuizamento da notificação judicial
ocorreu em 24/07/2012 e o ajuizamento da presente ação ocorreu
em 23/05/2013, antes portanto da prescrição que ocorreria tão
somente em 29/07/2015.
Tece que ajuizou a ação de notificação judicial
para constituir o devedor em mora, acrescentando que “não há
que se falar em prescrição no caso em tela, visto que, ao ajuizar a
presente ação de rescisão contratual em 2013, não havia transcorrido o
lapso temporal de 10 anos, a contar da data interrupção” (fls. 224).
Reitera que “A contagem do prazo prescricional se
inicia após o vencimento da última prestação, fato este ocorrido em
28/07/2005, conforme faz prova, razão pela qual, considerando a
regular constituição em mora, conforme comprovado nos autos, não há
que se falar em prescrição no presente caso” (fls. 224).
Sustenta que “não se trata de ação de cobrança e
sim rescisão contratual, não há que se falar no acolhimento da
preliminar de prescrição porque a contagem inicia-se a partir do
vencimento da última parcela o que ocorreu em 28/05/2005 e, por
conseguinte a prescrição somente ocorreria no ano de 2015. Com
efeito, a autora ajuizou tempestivamente a notificação judicial, o que
interrompeu o prazo prescricional em 2012” (fls. 224).
Argumenta que seu objetivo não é a cobrança
de valores, mas sim a rescisão do contrato com o retorno das
partes ao status quo ante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011297-89.2013.8.26.0224 - JV 22488
5
Fala que “por consequência da necessária reforma
da decisão para o reconhecimento do direito da rescisão contratual, faz
jus ao recebimento de contraprestação pela ocupação, desde a
assinatura do contrato, considerando eventual devolução parcial das
quantias pagas” (fls. 228).
Aduz que “Com a devolução do imóvel, cediço que
a apelante possua direito de ser ressarcida do que despendeu,
observando-se, a prerrogativa de reter 30% (trinta por cento) desse
numerário, já que as despesas da mesma são altíssimas e, conforme
explanou, arcou com todo o custo de vendas, corretagem,
administração, salários de seus funcionários e implantação de
loteamento” (fls. 229), acrescentando que “qualquer devolução acima
de 70% (setenta por cento) das parcelas pagas torna inviável a
sobrevivência da apelante, vez que, conforme já falado, além de repor
custos com a implantação do loteamento, arca com a venda, corretagem
administração e salários de seus funcionários” (fls. 230).
Assevera
que
“Quanto
à
indenização
pela
ocupação, a título de contraprestação, na hipótese de ser compelida a
indenizar por obra clandestina e irregular, importante ainda asseverar
ser necessário não somente o computo do percentual indenizatório pelo
lote mas também pela edificação existente. Afinal, para que as partes
retornem a situação anterior a assinatura do contrato, caso não haja
condenação ao pagamento indenizatório pela ocupação também sobre a
edificação, caso seja obrigada a indenizar por obra, repita-se à
exaustão, CLANDESTINA e IRREGULAR, haverá enriquecimento sem
causa em favor dos apelados” (fls. 233).
Complementa que “forçoso reconhecer o dever de
indenizar dos apelados, relativo a débitos tributários e contas de
consumo vencido e vincendo, desde a assinatura do contrato até efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011297-89.2013.8.26.0224 - JV 22488
6
desocupação” (fls. 234).
Pretende a reforma da r. sentença a fim de que
seja reconhecida a procedência da ação “rescindindo-se o contrato
firmado entre as partes e consequente retomada do imóvel em favor da
apelante,
declarando-se
ainda
não
indenizáveis
as
edificações
existentes, construídas em desacordo com a Lei, sem atenção as
posturas municipais e normas da ABNT, além da condenação dos
apelados, a título de contraprestação pela ocupação, no valor
equivalente a 0,5% do valor de mercado do imóvel, desde a assinatura
do contrato até efetiva desocupação do imóvel, além do pagamento de
tributos e contas de consumo no mesmo período, custas, despesas
processuais, honorários advocatícios e demais consectários legais. Caso
seja compelida a indenizar por benfeitorias erigidas em desacordo com
a Lei, posturas municipais e normas da ABNT, fato que não se espera,
requer seja a contraprestação pela ocupação calculada também sobre as
benfeitorias,
posto
que
decisão
contrária
trará
injustificado
enriquecimento em favor dos apelados. Por fim, com a modificação da
r. sentença, requer a inversão do ônus sucumbenciais com a respectiva
condenação das Apeladas ao pagamento total da sucumbência e de
honorários advocatícios” (fls. 234).
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado e devidamente preparado às fls. 236/237.
Contrarrazões pelos requeridos citados por
edital (fls. 246/250).
É o relatório.
PRESCRIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011297-89.2013.8.26.0224 - JV 22488
7
Tal qual afirmado pela própria apelante, o
pedido de rescisão de compromisso de compra e venda, ainda
que fundado no inadimplemento das prestações que deveriam
ser pagas, não se confunde com ação de cobrança, sendo que os
prazos prescricionais são diferentes.
Enquanto o prazo prescricional da pretensão de
cobrança vem regulado pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil
(“pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular”), a rescisão contratual configura direito
pessoal, ao qual é aplicável a regra geral do art. 205 do Código
Civil, com prazo de dez anos contado a partir do vencimento da
última parcela do contrato.
Nesse sentido, vem decidindo este Egrégio
Tribunal e, inclusive, essa Colenda Câmara:
“Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão do negócio
jurídico. Inadimplemento relativo incontroverso. Prescrição da
lesão. Inocorrência. Pleito que não se confunde com a ação de
cobrança. Inaplicabilidade do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
Ausência de previsão normativa específica. Ação de natureza
pessoal. Prescrição da pretensão que é decenal (art. 205 do CC).
Prescrição da lesão afastada. (...)”
(TJSP, Ap. no 0012191-83.2011.8.26.0037, 7a Câm. de Dir.
Privado, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 21/11/2014 g.n.)
Compromisso de venda e compra. Ação de rescisão com pedido de
reintegração de posse. Sentença que pronuncia a prescrição.
Apelação da autora. Pretensão rescisória que não se confunde com a
de simples cobrança. Prescrição inocorrente. Prazo de 10 anos,
contado do vencimento da última parcela. Artigo 205 do Código
Civil. Prescrição sobre o direito à indenização pela ocupação gratuita
decorrente também não caracterizada, pois deriva da resolução do
contrato. Prescrição afastada. Recurso provido.
(...) Com todo respeito ao entendimento do MM. Juiz de Primeiro
Grau, a presente ação não traz pedido de cobrança dos valores em
aberto, mas sim de rescisão de promessa particular de venda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011297-89.2013.8.26.0224 - JV 22488
8
compra de imóvel e de indenização pela utilização indevida do bem
durante o período da ocupação gratuita, estando o núcleo da causa
de pedir na busca da resilição do negócio jurídico, por força do
alegado inadimplemento.
Assim, a hipótese é de ação pessoal, que se submete ao prazo
prescricional de 10 anos previsto no artigo 205 do atual Código
Civil e não ao do artigo 206, § 5o, inciso I desse mesmo diploma.
Confira-se o entendimento já consagrado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça:
DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE CONDENAÇÃO A
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
PAGOS,
APÓS
A
RESCISÃO VOLUNTÁRIA DO COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. MATÉRIA NÃO JULGADA NA
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO
GERAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 205,206, § 3o, IV e V,
DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1.- A
restituição dos valores pagos, diante da rescisão de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel, constitui consectário
natural do próprio desfazimento do negócio. 2.- A pretensão ao
recebimento de valores pagos, que não foram restituídos diante
de rescisão judicial, por sentença que não tenha decidido a
respeito da restituição, submete-se ao prazo prescricional de 10
(dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, e não ao
prazo de 3 (três) anos, constante do artigo 206, § 3o, incisos IV
e V, do mesmo diploma. 3.- Recurso Especial improvido (STJ,
REsp no 1297607/RS, Relator: Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 04/04/2013) (realces não
originais).
No caso dos autos, embora o contrato tenha sido celebrado sob a
égide da Lei Civil de 1916, não havia, na data da sua celebração (em
2001) transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos outrora
incidente à espécie (artigo 177 do antigo Código Civil), sendo,
portanto, aplicável o prazo de 10 anos, contado a partir do
inadimplemento da última prestação. Nesse sentido:
[...] Prescrições não caracterizadas. Prescrição da ação
inocorrente, pois fundada no artigo 475 do Código Civil, cujo
prazo prescricional a ser considerado é de dez anos, conforme o
artigo 205 do Código Civil, e contado a partir do vencimento da
última parcela do contrato. Prescrição do direito à indenização
não caracterizada, pois a pretensão ao ressarcimento surge com
a resolução do contrato. Jurisprudência desse Egrégio Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011297-89.2013.8.26.0224 - JV 22488
9
de
Justiça.
[...]
(TJ/SP,
Apelação
no
0176676-76.2009.8.26.0100, Relator: Des. Fábio Podestá, 5a
Câmara de Direito Privado, julgado em 29/1/2014) (realces não
originais).
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
C.C.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Celebração
de
Compromisso de Venda e Compra de lote de terreno, em
22.01.2001, para pagamento em 48 parcelas, inadimplindo os
réus as 5 últimas (de 22.10.2004 a 22.02.2005). Sentença de
procedência, para declarar a rescisão contratual, com
reintegração do autor na posse do imóvel, além do perdimento
das parcelas pagas e de eventuais benfeitorias pelos réus. [...]
Apelam os réus, alegando [...] prescrição quinquenal, nos
termos do art. 206, § 5o, I, CC[...] Prescrição quinquenal.
Inaplicabilidade do art. 206, § 5o, I, CC. Rescisão contratual,
sem prescrição específica pelo legislador, o que a coloca na regra
geral da prescrição do art. 205, CC (10 anos). Débitos que
ensejaram a pretensão de rescisão datados de 22.10.2004 a
22.02.2005. Inexistência de prescrição. [...] (TJ/SP, Apelação no
0005933-21.2010.8.26.0028, Relator: Des. James Siano, 5a
Câmara de Direito Privado, julgado em 16/1/2014) (realces não
originais).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
O
PEDIDO
PARA
DETERMINAR
A
RESCISÃO
DO
CONTRATO
E
REINTEGRAR
A
AUTORA
NA
POSSE
DO
BEM.
INSURGÊNCIA
DA
APELANTE.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
INADIMPLÊNCIA
DA
COMPRADORA. No caso dos autos, a autora não pretende a
cobrança das parcelas atrasadas, mas a rescisão do contrato em razão
do inadimplemento da compromissária compradora. Aplica-se,
portanto, o prazo geral do artigo 205 do Código Civil, que é de 10
anos. E como a relação havida entre as partes é de trato sucessivo, o
início do prazo prescricional dá-se após o vencimento da última
parcela, de maneira que o direito de pedir a rescisão da avença não
prescreveu. Diante da inadimplência injustificada da ré, autorizada
a rescisão do contrato e a conseguinte reintegração da autora à posse
do bem. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP, Ap. no 0033068-18.2012.8.26.0002, 10a Câm. de Dir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011297-89.2013.8.26.0224 - JV 22488
10
Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 30/06/2015 g.n.)
Embora confuso o valor acertado entre as partes
para aquisição do imóvel, a própria autora em sua inicial
afirmou que o contrato foi celebrado no dia 28 de abril de 1985,
sendo que “Os réus não honraram o pacto firmado, encontrando-se
inadimplente de 28 de Junho de 1988 a 28 de Julho de 1995” (fls. 2).
O documento de fls. 33/35 que comprova o
período não pago pelo autor, aponta que a parcela referente a
junho de 1998 equivale a 35/120 parcela e a de julho de 1995 a
120/120 parcela.
Logo, diversamente do quanto noticiado pela
apelante, o vencimento da última parcela ocorreu em 28/07/1995
e não em 28/07/2005, vez que o contrato foi celebrado em
28/04/1985, a ser pago em 120 prestações (10 anos).
Iniciando-se a contagem do prazo prescricional
decenal em 29/07/1995, tem-se que a pretensão de rescisão do
contrato prescreveu em 30/07/2005.
Outrossim, tal qual afirmado pela própria
apelante a notificação judicial foi distribuída em 24/07/2012 (fls.
24), portanto, praticamente 7 anos após o advento da prescrição.
Portanto, configurada a prescrição da pretensão
de rescisão contratual, não há que se falar em reintegração de
posse ou em indenização.
Assim, deve ser mantido o reconhecimento da
prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011297-89.2013.8.26.0224 - JV 22488
11
DISPOSITIVO Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos dos
requeridos em 10% para 15% do valor da causa.
MARY GRÜN
Relatora